Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-19.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019333-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 09.416.753/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO HATTA - CPF: 141.421.498-73 (APELADO), ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA - CPF: 177.686.028-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Hatta Comercial de Cosméticos Ltda. e outros, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de violação ao disposto no

art. 487, parágrafo único, do CPC, bem como pela ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF. No mérito, sustenta que não deve ser aplicado ao caso o instituto da prescrição, pois, ingressou em juízo dentro do prazo legal, havendo ainda a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 240, §1º, do CPC. Segue sustentando, que o reconhecimento da prescrição no caso vertente encontra óbice na súmula 106 do STJ. Pugna pela reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o apelante move ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Hatta Comercial de Cosméticos Ltda. e outros
, lastreado na cédula de crédito bancário n.
06381211016
, firmada entre as partes, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 80.219,35 (oitenta mil, duzentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação da parte devedora ocorreu quatro anos após o ajuizamento da ação, por culpa do autor, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de violação ao disposto no

art. 487, parágrafo único, do CPC, bem como pela ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF.

Com razão. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em nenhum momento o autor, ora apelante, foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, ou seja, de sua causa obstativa, interruptiva ou impeditiva, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
codex
.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUIVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos
.”
(RAC n. 0003515-83.2013.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 0000384-58.2007.8.11.0026, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.

[...]

4.
Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma
.

5. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1628094/TO, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.

[...]

3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1637171/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2017 – negritei)

Nessa trilha, ante a ausência de intimação do autor para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, fica evidenciada, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023